Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS CORRELATOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; além da possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema no 958).
2. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.
3. Mostra-se abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem, quando ausente a comprovação da prestação dos serviços correlatos.
4. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Tema 972).
5. Deixando o banco réu de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de financiamento celebrado pelas partes, correto o reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.